Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-45.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002080-45.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIZABETE EMILIA VALEJO - CPF: 396.145.571-68 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ELIZABETE EMILIA VALEJO

APELADO:

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA
CRÉDITO
FIN E INVEST

EMENTA: DI
REITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros em contratos bancários firmados entre as partes, determinando sua adequação à média de mercado e autorizando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Indeferido, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em
discussão:

(i) saber se a cobrança de juros abusivos, já reconhecida judicialmente, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos
morais;

(
ii
) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias, ainda que culmine na devolução de valores cobrados indevidamente, não
configura, por si só, violação à esfera moral do consumidor, quando ausente prova de conduta vexatória ou abusiva por parte da instituição financeira.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico encontra amparo no art. 85, §2o, do CPC, especialmente em demandas cuja condenação consista na devolução de valores a serem apurados em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
desprovido

Tese de
julgamento:

"1. A mera cobrança de juros abusivos, ainda que reconhecida judicialmente, não configura, por si só, abalo moral indenizável, ausente conduta vexatória ou ilicitude qualificada.

Os honorários advocatícios podem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, desde que objetivamente apurável, ainda que ilíquido."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42,
p.u
.; CPC, art. 85, §§ 2o e
11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2018599/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 18.03.2024,
DJe
20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
ELIZABETE EMÍLIA VALEJO
, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da ação de restituição de importâncias pagas c/c revisão contratual e reparação de danos morais, ajuizada em face do recorrido
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas de juros contratadas, determinando sua adequação à média de mercado divulgada pelo Banco Central e, constatado o pagamento a maior, autorizou a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Houve, ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ocorrência de danos morais indenizáveis;

Da
alteração da base de cálculos dos honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
309317873
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
308285882
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ELIZABETE EMILIA VALEJO

APELADO:
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

1
.1.
Da
ocorrência de danos morais indenizáveis.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de ação de restituição de importâncias pagas cumulada com revisão contratual e reparação por danos morais, ajuizada por Elizabete Emília Valejo em face de Banco Mercantil do Brasil S/A, sob o fundamento de que teria sido compelida a contratar empréstimos com juros abusivos, muito acima da média praticada no mercado, comprometendo de forma desproporcional sua renda.

A sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas de juros contratadas, determinando sua adequação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, e, constatado o pagamento a maior, autorizou a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Houve também a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O juízo de origem, contudo, afastou o pedido de indenização por danos morais, entendendo que a situação retratada não ultrapassaria o mero aborrecimento cotidiano.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, pleiteando o arbitramento no valor de R$ 20.000,00, bem como a readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o proveito econômico.

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Alegou, em síntese, que a revisão contratual por si só não enseja dano moral e que os honorários foram fixados de forma proporcional, considerando-se a natureza da causa e o trabalho desempenhado.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível se restringe ao cabimento de indenização por danos morais diante da abusividade reconhecida na cobrança de juros bancários.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram dois contratos de empréstimo pessoal, cujas taxas de juros pactuadas superaram substancialmente os percentuais médios divulgados pelo Banco Central para o período de referência. A sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade das taxas, determinando sua adequação à média de mercado e autorizando a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo
a quo
, entretanto, afastou a pretensão de reparação por danos morais, entendimento esse que a parte autora impugna em sede recursal, sustentando que a conduta da instituição financeira feriu sua dignidade e merece reprimenda compensatória.

Todavia, é preciso destacar que a simples revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral, salvo se acompanhada de outros elementos que revelem efetivo abalo à esfera íntima do consumidor.

A propósito, é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES.
DANO MORAL INDEVIDO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]
III. Razões de decidir

8.
A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou.

9
. A repetição do indébito deve observar a forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

10
. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Recursos de apelação parcialmente providos.

(N.U 1007989-82.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. EXERCÍCIO TEMPESTIVO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COM COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou exposição vexatória, não gera automaticamente dano moral indenizável.
[...]

(N.U 1006733-36.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025).

No presente caso, não há qualquer indício de que a parte ré tenha agido com dolo específico, tampouco há elementos que evidenciem cobrança vexatória, negativa abusiva de atendimento ou resistência ilegítima à solução extrajudicial da demanda. Os descontos foram realizados regularmente, em cumprimento aos contratos celebrados, embora com encargos que, posteriormente, vieram a ser limitados judicialmente.

A alegada hiper vulnerabilidade da autora, embora relevante à luz da legislação consumerista, não altera a conclusão quanto à ausência de repercussão extrapatrimonial relevante. A situação, embora desagradável, não extrapola o campo dos dissabores cotidianos, não havendo nos autos prova do sofrimento moral invocado.

Desse modo, a manutenção da sentença quanto à inexistência de dano moral é medida que se impõe.

1.2 Dos honorários advocatícios – manutenção da base de cálculo.

A parte apelante também se insurge contra a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, pleiteando que a base de cálculo seja substituída pelo valor da condenação.

Entretanto, tal pleito não comporta acolhida.

A sentença observou os critérios estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido,
parâmetro legítimo e autorizado expressamente pela norma legal. Ainda que o montante exato venha a ser definido apenas na fase de liquidação, tal circunstância não afasta a validade do critério eleito, notadamente quando a condenação envolve valores decorrentes de revisão contratual com devolução de quantias pagas indevidamente.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a adequação da fixação dos honorários sobre o proveito econômico, mesmo que ilíquido, desde que haja possibilidade de apuração objetiva futura, como ocorre no caso concreto.

Logo, a sentença deve ser mantida integralmente também nesse aspecto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em favor dos procuradores da parte apelada em 2% (dois por cento), observando-se a mesma base de cálculo estabelecida na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025